Tribunal: TCU
Processo: 016.817/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidoras vinculados ao ex-território do Amapá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro dos atos de aposentadoria de interesse das sras. Odete Ferreira e Ferreira e Terezinha Célia Lobato Lima da Silva; 9.2. negar registro aos atos de interesse das sras. Maria Marlene Almeida Medeiros e Maridalva Santana Ferreira; 9.3. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas mencionadas no subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência desta deliberação às sras. Maria Marlene Almeida Medeiros e Maridalva Santana Ferreira no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.5. orientar o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas sobre a possibilidade de virem a prosperar os benefícios previdenciários das sras. Maria Marlene Almeida Medeiros e Maridalva Santana Ferreira, caso: 9.5.1. sejam observadas as regras de acumulação de cargos prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (sra. Maria Marlene Almeida Medeiros); 9.5.2. seja observado o teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal para o pagamento cumulativo de proventos de aposentadoria e de pensão.